Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-39.2023.8.11.0102
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000753-39.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DOS SANTOS MOURA - CPF: 852.295.553-00 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (ASSISTENTE), JOAO LUIZ TAVARES ANDRADE - CPF: 046.037.901-12 (ASSISTENTE), VALDENILSON LIMA DE JESUS - CPF: 623.996.073-09 (VÍTIMA), VALDENILSON LIMA DE JESUS - CPF: 623.996.073-09 (ASSISTENTE), ALDECI LIMA DA SILVA DE JESUS - CPF: 618.271.993-18 (ASSISTENTE), ADENILSON SILVA PEREIRA - CPF: 069.031.513-97 (ASSISTENTE), MILENA WEMELLY RIOS SANTOS - CPF: 069.727.613-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA COMO AGRAVANTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Vera, que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II). O Ministério Público requer a aplicação de uma das qualificadoras para agravar a pena intermediária e a redução da fração da tentativa para 1/3 ou, subsidiariamente, 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se uma das qualificadoras deve ser utilizada para qualificar o crime e a outra para agravar a pena; e (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deve ser diminuída, considerando a proximidade da consumação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando há pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime, enquanto a outra pode ser considerada como agravante genérica ou como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, adotou-se o motivo fútil para qualificar o crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância agravante, nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal, resultando na majoração da pena intermediária para 14 anos de reclusão.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Quando a consumação do crime só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, a redução deve ser aplicada no mínimo legal.

6. No caso concreto, a vítima sofreu seis golpes de faca em diversas regiões do corpo, e a não consumação do crime decorreu exclusivamente da intervenção de terceiros, demonstrando que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade. Assim, a fração de redução da tentativa deve ser fixada em 1/3.

7. A pena final é fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. No crime de homicídio qualificado, quando há pluralidade de qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime, enquanto a outra pode ser empregada como circunstância agravante genérica ou para majorar a pena-base.

2. A fração de redução da pena na tentativa de homicídio deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo aplicável a fração mínima de 1/3 quando a consumação do crime só não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, “a”; 61, II, “c”; 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.06.2020, DJe 15.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.359.379/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, REsp 1660508/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000753-39.2023.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual

contra sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Vera, que, atendendo à soberana votação do Conselho de Sentença, condenou Francisco dos Santos Moura à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II), ambos do CP (id. 248675861).

Em suas razões, o Ministério Público requer a aplicação de uma das qualificadoras para agravar a pena intermediária, bem como a modificação da fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo magistrado
a quo
referente à tentativa para
“seu grau mínimo (1/3) ou médio (1/2)”
, sob assertiva de que o apelado teria se aproximado do resultado (id. 248675884).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 248675888).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso (id. 255577156).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso pretende, em síntese,
a aplicação de uma das qualificadoras para agravar a pena intermediária, bem como a modificação da fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo magistrado
a quo
referente à tentativa para
“seu grau mínimo (1/3) ou médio (1/2)”
, sob assertiva de que o apelado teria se aproximado do resultado.

Da qualificadora.

A defesa suscita
a aplicação de uma das qualificadoras para agravar a pena intermediária.

No caso dos autos, embora o conselho de sentença tenha reconhecido as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado utilizou ambas para qualificar o crime passando a elevar a pena-base para 12 (doze) anos.

Todavia, conforme entendimento do c. STJ
“
no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante
, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (...)”
(AgRg no HC 498.376/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

No mesmo sentido:

“Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJede 31/10/2023)

Dessa forma, considerando a presença de duas qualificadoras, adoto o motivo fútil para qualificar o crime e utilizo a qualificadora remanescente — o recurso que dificultou a defesa da vítima — como circunstância agravante, conforme previsão do artigo 61, II, “c”, do Código Penal.

Assim, majoro a pena intermediária, fixada inicialmente no mínimo legal de 12 (doze) anos, em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes.

Da fração referente à tentativa.

No que se refere à fração de redução pela tentativa, o Ministério Público requer a aplicação do menor redutor previsto em lei, correspondente a 1/3 (um terço), ou, subsidiariamente, a fixação no patamar intermediário de 1/2 (metade).

Nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores.

Nessa linha, colaciona-se julgado do c. STJ:

“Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3. No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”
. (REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

No mesmo sentido, segue lição doutrinária:

"O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução."
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Ed. Impetus. 6a ed. p. 52).

Transpondo esses ensinamentos para o caso concreto, depreendo que o juízo
a quo
justificou a fração máxima eleita, correspondente a 2/3 (dois terços), apresentando o seguinte motivo:

“(...) Considerando que o laudo pericial atestou a ausência de perigo de vida e quaisquer incapacidades, entendo que a redução deverá observar o máximo legal, ou seja, a fração de 2/3 (dois terços)”.

No entanto, embora as lesões ocasionadas pelos golpes de arma branca [faca] perpetrados pelo apelado não tenham causado lesões graves, as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, são consistentes e não deixam margem a dúvida razoável sobre o iter criminis percorrido quase em sua totalidade.

O laudo pericial n.o 541.1.02.8985.2023.148484-A01 comprova que a vítima foi atingida por seis golpes de faca em diferentes regiões do corpo, incluindo a região mamária, escapular, deltóide, terço superior do antebraço, dorsal e lombar (Id. 248675707, p. 02).

A não consumação do crime decorreu exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente da intervenção de terceiros, uma vez que o senhor Adeilson, marido da prima da vítima, conseguiu desarmar o apelado, impedindo que continuasse o ataque.

Além disso, testemunhas que estavam no local prestaram socorro imediato à vítima, conduzindo-a rapidamente ao pronto atendimento e, diante da gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso/MT para atendimento especializado.

Nesse quadro, resta evidente que o crime não se consumou por razões externas à vontade do agente, o que impõe a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa, nos termos da legislação.

Logo, aplico a fração de 1/3 (um terço) de redução pela tentativa, fixando a reprimenda definitiva em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, estabeleço o fechado, visto que a reprimenda imposta é superior a 8 (oito) anos de reclusão, (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Ante o exposto, recurso conhecido e
PROVIDO
para aplicar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e redimensionar o patamar de diminuição da tentativa, na terceira fase, passando a pena privativa de liberdade de
FRANCISCO DOS SANTOS MOURA
para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025